Tribunal: TJES
Processo: 5000368-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000368-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DE PAULA & FRANCA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. TEMA 1124 DO STF. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paula & França Advogados Associados contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu ação anulatória de lançamento tributário movida contra o Município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sociedade de advogados apelante possui legitimidade ativa para questionar lançamentos de ITBI vinculados a negócio jurídico em que figurou como promitente compradora e anuente; (ii) analisar a legalidade da incidência de ITBI sobre contrato de promessa de compra e venda e cessão de direitos ante o reconhecimento administrativo do pedido pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da apelante decorre da condição de sujeita passiva da exação, conforme comprovado por guias de arrecadação e espelhos cadastrais de ITBI que a indicam como anuente.

A cobrança de alíquota de 4% incidiu diretamente sobre o contrato preliminar firmado pela recorrente, o que caracteriza interesse jurídico para pleitear a anulação do lançamento.

O fato gerador do ITBI ocorre apenas com a transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante registro em cartório, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1124 da repercussão geral.

A Administração Pública Municipal, por meio do Processo Administrativo nº 33119/2023, reconheceu a procedência do pedido inicial ao proceder ao cancelamento definitivo dos lançamentos tributários impugnados.

O reconhecimento jurídico da procedência do pedido operado na esfera administrativa impõe a resolução do mérito nos termos da alínea a do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sociedade que figura como anuente em cessão de direitos e promitente compradora em contrato preliminar possui legitimidade ativa para questionar lançamento tributário de ITBI que incida sobre sua esfera obrigacional.

O fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante registro em cartório, conforme tese vinculante do STF (Tema 1124).

O cancelamento administrativo dos lançamentos tributários impugnados no curso da demanda configura reconhecimento da procedência do pedido e implica a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §3º, I, e art. 487, III, a.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1124 (ARE 1294969).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5000368-09.2022.8.08.0048

APELANTE: DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por PAULA & FRANCA-ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu a Ação Anulatória de Lançamento Tributário movida contra o MUNICÍPIO DE SERRA.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (a) verificar se a sociedade de advogados apelante possui legitimidade ativa para questionar lançamentos de ITBI originados de negócio jurídico em que figurou como promitente compradora e, posteriormente, como anuente na cessão de direitos; (b) analisar a legalidade da incidência do ITBI sobre o contrato de promessa de compra e venda e cessão de direitos, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do reconhecimento administrativo efetuado pelo Município.

De plano, entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa acolhida pelo juízo de primeiro grau não merece subsistir.

Ressalte-se que a
legitimidade ad causam
merece exame a partir dos elementos constantes quando do julgamento da demanda. Sob essa ótica, verifica-se que, pelos documentos colacionados no id. 18550286, a sociedade apelante é, efetivamente, sujeita passiva da exação.

Embora o Município sustente que as guias de arrecadação foram emitidas em nome da adquirente final, os espelhos cadastrais dos ITBIs objeto da lide (nºs 129743/2021 e seguintes) trazem expressamente a recorrente, DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS, na condição de Anuente. A cobrança sob a alíquota de 4% (quatro por cento) decorreu da soma de 2% sobre o contrato preliminar (promessa) e 2% sobre o definitivo, sendo a primeira exação vinculada diretamente ao negócio jurídico firmado pela apelante.

Nesse cenário, a recorrente detém nítido interesse jurídico e legitimidade para pleitear a anulação de lançamento que incide sobre sua esfera obrigacional.

Pelo exposto, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

No que tange à questão de fundo, a pretensão autoral repousa na tese de que o fato gerador do ITBI não se concretiza com a simples celebração de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, mas apenas com o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Tal entendimento encontra amparo definitivo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema nº 1124 da repercussão geral (ARE 1294969), fixou a seguinte tese vinculante:

"O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro em cartório."

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública Municipal, após a concessão da tutela de urgência neste processo, instaurou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33119/2023. Compulsando os referidos autos administrativos, observa-se que o Fisco Municipal, após detida análise, procedeu ao cancelamento definitivo dos lançamentos tributários impugnados (ITBIs nº 129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021).

A municipalidade reconheceu a tese jurídica de que a transmissão somente ocorre com o registro imobiliário, em perfeita consonância com o decidido pelo STF no Tema 1124, e retificou a alíquota para o patamar único de 2%.

Assim, a
ratio decidendi
que se impõe é o próprio reconhecimento jurídico da procedência do pedido formulado na petição inicial, operado administrativamente no curso da demanda por meio do Processo Administrativo nº 33119/2023. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, tal reconhecimento impõe a resolução de mérito.

Dado provimento recursal, prejudicado o exame do pedido de condenação em litigância de má-fé.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida na origem; homologar o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, efetuado pelo Município de Serra no bojo do Processo Administrativo nº 33119/2023, declarando a nulidade dos lançamentos tributários de ITBI nº 129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021; inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Município ao reembolso das custas processuais antecipadas pela apelante e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro na faixa mínima sobre o proveito econômico obtido (valor dos tributos anulados), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000368-09.2022.8.08.0048

APELANTE: DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em razão da sentença, id. 14169642, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
que

reconheceu a ilegitimidade ativa da demandante e extinguiu a demanda sem resolução do mérito.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
deu provimento ao recurso “
para reformar a decisão recorrida e afastar a preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida na origem; homologar o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, efetuado pelo Município de Serra no bojo do Processo Administrativo nº 33119/2023, declarando a nulidade dos lançamentos tributários de ITBI nº 129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021; inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Município ao reembolso das custas processuais antecipadas pela apelante e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro na faixa mínima sobre o proveito econômico obtido (valor dos tributos anulados), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC
”.

Pois bem.

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

De início pontuo que a autora
DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ingressou com a presente ação anulatória visando à desconstituição das guias
129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021.

Em análise de tais documentos observo que se trata de guias de IBTI, com alíquota de 4%, lançadas em desfavor de
GRC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA
, nas quais a autora consta como
anuente
.

A tese defendida foi a de que o Município realizou a cobrança conjunta de duas alíquotas de 2%, uma referente a promessa de compra e venda realizada entre
SAN CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

a segunda relativa a compra e venda realizada entre
SAN CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
GRC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA
, com a anuência da autora.

Defende, portanto, o equívoco da Municipalidade que cobrou a exação tributária na relação jurídica decorrente da promessa de compra e venda, na qual não foi efetivada a transmissão da propriedade.

A tese jurídico-tributária defendida está correta, porquanto não é possível ao Município cobrar exação tributária sem a efetiva transmissão da propriedade.

Não obstante, a sentença mostra-se irretocável, pois
a análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, induz, inequivocamente, ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandada
.

Isso porque, são legítimos para desconstituir o crédito tributário o sujeito passivo da relação tributária ou o responsável tributário, por serem aqueles que poderão responder pela exação.

A demandante figurou, nas guias expedidas, como simples anuente, não sendo, portanto, sujeito passivo e, tampouco, responsável tributária.

Saliento, inclusive, que tal situação foi reconhecida nos autos do agravo de instrumento nº 5003183-26.2022.8.08.0000, cuja relatoria coube ao eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, manejado em razão da decisão liminar proferida no bojo da presente relação processual, nos seguintes termos:

“Fincadas essas premissas, em cognição superficial e não exauriente, vê-se dos documentos adunados (Id. 2439987) que a relação jurídico-tributária é composta por Município de Serra (art. 119 do CTN) e o contribuinte CGR Participações Imobiliárias Ltda. (art. 121 do CTN), outorgado comprador dos imóveis, de quem fora exigido o recolhimento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI).

Oportuno mencionar, aliás, que o Fisco Municipal nada exigiu do escritório de advocacia agravado, à luz do que se observa da consulta promovida no sistema de pesquisa de débito (Id. 2439922).

(...)

Assim, os elementos angariados apontam para possível impertinência subjetiva do autor e a consequente carência da ação, máxime porque o tributo fora contestado por quem aparentemente não ostenta o status de contribuinte, responsável ou devedor solidário.”

Pontuo que o fato da cobrança ter sido realizada em 4% deveria ser questionado, exclusivamente, por
GRC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA
, pessoa jurídica de quem o tributo foi exigido.

Ademais, eventual exigência do Cartório de Registro de Imóveis acerca do recolhimento do ITBI decorrente da promessa de compra e venda, não altera tal conclusão, porquanto o remédio jurídico para questionar tal exigência seria a
suscitação de dúvida
.

Por fim, considero que o trecho trazido pela autora no id. 14169638, em que consta a imagem de conclusão de um parecer, no qual o Procurador Municipal teria se manifestado pelo cancelamento/desconstituição de um lançamento tributário,
não serve para concluir que houve reconhecimento jurídico do pedido pela municipalidade nesta demanda
.

Ao contrário, nota-se do id. 14169639, no qual consta cópia do processo administrativo 33119/2023, que as guias analisadas no referido processo eram diversas daquelas que foram indicadas como objeto da demanda.

Em verdade, vislumbro que no curso do processo
e em razão da decisão liminar
proferida na origem o Município emitiu novas guias, com alíquotas de 2%, desta vez colocando a autora como sujeito passivo da relação tributária em razão da promessa de compra e venda. Portanto, a emissão de tais guias não se deu por vontade da Administração, mas em razão da decisão liminar proferida nos autos.

Veja-se trecho do processo administrativo:

“(...)o Fisco cobrou 4% da empresa adquirente, contudo, posteriormente,
após a decisão que deferiu a tutela provisória
, expediu novas guias de ITBI na alíquota de 2% para a empresa compradora e, ainda, para a Requerente relativa à promessa de compra e venda/anuência (...)

É de conhecimento da Diretoria do DAT/SEFA que a Procuradoria elaborou defesa na ação judicial nº 5000368-09.2022.8.08.0048, bem
como interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5003183-26.2022.8.08.0000 que tramita na 2ª Câmara Cível do TJES, argumentando a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA porquanto a Autora, aqui Requerente, teria postulado direito alheio em nome próprio, violando o artigo 18, do CPC, não sendo sujeito passivo da exação tributária objeto da lide, tendo em vista que os lançamentos de ITBI foram direcionados a empresa compradora GRC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA. Explico. O Fisco cobrou 4% da empresa adquirente, contudo, posteriormente,
após a decisão que deferiu a tutela provisória
, expediu novas guias de ITBI na alíquota de 2% para a empresa compradora e, ainda, para a Requerente relativa à promessa de compra e venda/anuência.”

Nesse tocante, o fundamento do voto de relatoria acerca do reconhecimento jurídico do pedido se pauta no processo administrativo nº 33119/2023, que, como mencionado, diz respeito ao cancelamento das guias emitidas em desfavor da autora no curso do processo, após a prolação da decisão liminar e que não são aquelas que a autora pretende anular na presente demanda.

A emissão de tais guias ocorreu, tão somente, em razão do ajuizamento da demanda e dos atos que nela foram praticados, não servindo para alterar a patente ilegitimidade ativa analisada
in statu assercionis
e, tampouco, para corresponder a um suposto reconhecimento jurídico do pedido por parte do Município requerido.

Mais ainda, o fato do Município reconhecer, no processo administrativo nº 33119/2023, o equívoco na emissão decorrente da promessa de compra e venda em desfavor da autora, implicou no
cancelamento das guias

134632/2022, 134633/2022, 134634/2022, 134635/2022 e 134636/2022, não reverberando naquelas que são objeto da demanda e que foram declaradas nulas pelo voto de relatoria (
129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021)
.

Lado outro, pondero que, em todo o tramitar do processo judicial o Município defendeu a sua tese de que a autora era ilegítima para perquirir o pretendido, não tendo, em momento algum, se manifestado de forma a reconhecer a procedência do pedido.

Portanto, concluo que a pessoa jurídica que possui legitimidade para requerer a desconstituição das guias 129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021 é a
GRC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA,
que não é parte da presente demanda.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos e Heloisa Cariello, de um lado, e pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação Cível,

por meio da qual pretende,
De Paula & França Advogados Associados
,
ver reformada a sentença que, Ação Anulatória de Lançamento Tributário,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo Município de Serra.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

O presente caso envolve Ação Anulatória de Lançamento Tributário, por meio da qual pretende a apelante a declaração de nulidade dos lançamentos de ITBI nº 129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021, em razão da cobrança antecipada do imposto sobre contrato de promessa de compra e venda e cessão de direitos, atos que, segundo defende, não caracterizam a transmissão efetiva da propriedade imobiliária.

A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a sociedade de advogados recorrente careceria de legitimidade ativa, uma vez que as guias de ITBI teriam sido direcionadas à adquirente final, GRC Participações Imobiliárias Ltda.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a recorrente detém pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda e, em caso positivo, se houve o reconhecimento jurídico do pedido pela administração pública no curso do processo.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1124 da Repercussão Geral (ARE 1294969), "
o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro em cartório
".

Como se depreende, a exigência do tributo baseada em instrumentos preliminares de promessa ou cessão afronta diretamente a tese vinculante da Suprema Corte, configurando exação ilegal.

No caso, a legitimidade deve ser analisada
in status assertionis
, isto é, a partir da relação jurídica material narrada, de modo que, segundo se depreende dos documentos colacionados ao Id. 14169421 (Id de origem 18550286), a apelante não figurou no negócio jurídico como "mera anuente" desprovida de vínculo obrigacional, mas sim como
promitente compradora
no contrato originário firmado com a San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A esse respeito, sublinhe-se que a alíquota de 4% aplicada pelo Município de Serra decorreu da soma de 2% sobre o contrato preliminar (promessa) e 2% sobre o definitivo.

Tendo a apelante figurado como promitente na primeira relação, ela integra diretamente a relação jurídica tributária dessa parcela da exação, conforme orienta a doutrina especializada e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem ao promitente comprador legitimidade para questionar tributos incidentes sobre a operação, é de se conferir:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. CONCOMITÂNCIA. 1. O promitente comprador de imóvel possui legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança objetivando efetuar o pagamento do IPTU, independentemente do pagamento das taxas de conservação e limpeza, incidentes sobre o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que: I) foi imitido na posse do imóvel, conforme certificado pelas instâncias ordinárias; II) não há, nos autos, qualquer afirmação ou comprovação de que o tributo tenha sido recolhido por pessoa diversa. Precedente: AgRg no REsp 754.278/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 28.11.2005. 2. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". 3 Deveras, a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis). 4. O possuidor, na qualidade de promitente-comprador, pode ser considerado contribuinte do IPTU, conjuntamente com o proprietário do imóvel, responsável pelo seu pagamento. (Precedentes: RESP n.º 784.101/SP, deste relator, DJ de 30.10.2006; REsp 774720 /RJ; Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 12.06.2006; REsp 793073/RS Relator Ministro Castro Meira DJ 20.02.2006; AgRg no REsp 754278/RJ Relator Ministro Francisco Falcão DJ 28.11.2005 REsp 475078/SP Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 27.09.2004) 5. Recurso Especial desprovido. (STJ - REsp: 752815 SP 2005/0085100-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/02/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/03/2007 p. 265RDDT vol. 141 p. 203)

Vencido esse ponto, importante salientar que o Município de Serra, por meio do
Processo Administrativo nº 33119/2023
, procedeu ao cancelamento definitivo dos lançamentos tributários impugnados.

A municipalidade reconheceu expressamente a tese de que a transmissão somente ocorre com o registro imobiliário, retificando a alíquota para o patamar único de 2%. Tal conduta configura inequívoco
reconhecimento jurídico da procedência do pedido
, o que atrai a incidência da alínea
“a”
do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, na medida em que a apelante é parte legítima e sua pretensão foi devidamente acolhida pela própria administração no curso da lide.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a conclusão externada pel
o
eminente
Relator
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

Desde logo, pedindo a devida vênia ao eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, registro que acompanho o voto do Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Após detida análise dos autos, especialmente da prova documental colacionada no ID 14169651, verifico que a pretensão recursal merece acolhida para reformar a sentença
a quo
ante o reconhecimento jurídico da procedência do pedido autoral, efetuado pela Municipalidade no curso da demanda.

No que concerne à legitimidade ativa, entendo que a aplicação da Teoria da Asserção impõe a conclusão pela pertinência subjetiva da sociedade apelante, haja vista que, embora o Município sustente que o sujeito passivo formal da exação é a adquirente final, resta incontroverso que o lançamento tributário sob a alíquota majorada de 4% (quatro por cento) originou-se da soma de duas incidências: 2% sobre o contrato preliminar (promessa de compra e venda) e 2% sobre a transmissão definitiva.

Considerando que a apelante figurou como promitente compradora no negócio jurídico que deu gênese à metade da carga tributária impugnada, e sendo esta condição expressamente consignada nos espelhos cadastrais do ITBI (campo "Anuente"), forçoso concluir pela existência do seu interesse jurídico e da sua legitimidade para questionar a validade de um lançamento que atinge diretamente a esfera patrimonial de um negócio por ela celebrado.

Quanto ao mérito, a controvérsia sobre o fato gerador do ITBI encontra-se pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1124 da Repercussão Geral
, que veda a cobrança do imposto em momento anterior ao registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Destarte, acompanho o Relator ao constatar que o
Processo Administrativo nº 33119/2023
materializa o reconhecimento da procedência do pedido autoral, pois, compulsando os referidos autos administrativos (ID 14169651), observa-se que o Fisco Municipal procedeu ao
cancelamento definitivo
dos lançamentos tributários que constituem o objeto desta lide (ITBIs nº 129743/2021, 129744/2021, 129746/2021, 129747/2021 e 129750/2021), sendo certo que a Administração Pública, ao reconhecer a impossibilidade de tributar a promessa/anuência e retificar a alíquota para o patamar único de 2%, ajustou-se espontaneamente ao entendimento do STF, a atrair a incidência do
artigo 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, rogando as necessárias vênias aos eminentes pares que pensam em sentido diverso,

rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença de 1º Grau, declarando a nulidade dos lançamentos tributários impugnados em razão do reconhecimento administrativo da procedência do pedido, nos exatos termos do voto condutor.

Outrossim, tal qual proposto pelo Relator, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora